Tribunal: TJDFT
Processo: 0715926-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715926-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ROCHA FERREIRA APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 84 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES V I S T O S. (Doc. Num. 29199098). Nada há a ser provido. O ajuizamento da Ação noticiada pelo Apelante se deu no mês de agosto último, ou seja, quando há muito o presente Feito já havia sido julgado e, assim, não há que se falar em questão prejudicial (art. 313, V “a”, do CPC) a exigir a suspensão do julgamento do presente recurso. Aguarde-se o julgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador